Tribunal: TJES
Processo: 0006827-28.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. VEBA DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. DECRETO 2821-R/2011 NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA, DE ACORDO COM A PREMISSA DA PROPORCIONALIDADE E O ART. 85, § 2º, DO CPC
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Independentemente da regularidade ou não da nomeação do dativo, em razão da suposta inobservância dos procedimentos prévios, fato é que os serviços foram efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado, hipótese em que a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperioso, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Precedentes.

2. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

3. Sem deixar de considerar o extenso lapso temporal, mas tendo em vista, também, que não se trata de causa de natureza complexa e que a advogada dativa praticou apenas dois atos no transcurso da marcha processual, a verba arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) não atende à premissa da proporcionalidade, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, deve ser reduzida para R$ 800,00 (oitocentos) reais, quantia que vem sendo arbitrada por esta Corte para situações análogas
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006827-28.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KETNEI BARBOSA PINTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu nas iras do art. 306 do CTB, fixou honorários ao defensor dativo, KETNEI BARBOSA PINTO, no importe de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a serem custeados pelo ente público recorrente.

O Estado argumenta, em suas razões, que o magistrado
a quo
nomeou dativo sem oficiar à Defensoria Pública ou à OAB para indicar um defensor com vistas a atuar no processo, sendo, por isso, a seu ver, descabida a nomeação direta de um advogado dativo, motivo pelo qual requer a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários de dativo.

Subsidiariamente, postula pela redução do montante estipulado para essa finalidade, uma vez que, ao fixar a verba honorária, o magistrado teria afrontado os limites impostos pelo Decreto 2.821-R/2011 e o princípio da proporcionalidade.

A Defensora dativa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu nas iras do art. 306 do CTB, fixou honorários ao defensor dativo, KETNEI BARBOSA PINTO, no importe de R$ 1.200,00

(mil e duzentos reais), a serem custeados pel
o ente público recorrente.

O Estado argumenta, em suas razões, que o magistrado
a quo
nomeou dativo sem oficiar à Defensoria Pública ou à OAB para indicar um defensor com vistas a atuar no processo, sendo, por isso, a seu ver, descabida a nomeação direta de um advogado dativo, motivo pelo qual requer a exclusão da condenação ao pagamento dos honorários de dativo.

Subsidiariamente, postula pela redução do montante estipulado para essa finalidade, uma vez que, ao fixar a verba honorária, o magistrado teria afrontado os limites impostos pelo Decreto 2.821-R/2011 e o princípio da proporcionalidade.

A Defensora dativa apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem, independentemente da regularidade ou não da nomeação do dativo, em razão da suposta inobservância dos procedimentos prévios, fato é que os serviços foram efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado, hipótese em que a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperioso, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180036409, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021
.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022
.

In casu,
a defensora dativa foi nomeada em 11/07/2017 após a citação pessoal do réu, aceitando o encargo e apresentando resposta à acusação em 28/07/2017, oportunidade em que, de forma singela, reservou o direito de se manifestar sobre o mérito da ação penal em alegações finais. Não arrolou testemunhas nem suscitou preliminares.

Compareceu, então, à audiência de instrução e julgamento, aos 14/08/2018, tendo apresentado alegações finais de forma oral, postulando pela aplicação da pena no mínimo legal e pela aplicação do art. 44 do CP.

A Defesa não interpôs recurso contra a sentença que condenou o acusado nas iras do art. 306 do CTB, a 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridos em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

Assim sendo, sem deixar de considerar o extenso lapso temporal, mas tendo em vista, também, que não se trata de causa de natureza complexa e que a advogada dativa praticou apenas dois atos no transcurso da marcha processual, reputo que a verba arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) não atende à premissa da proporcionalidade, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, reduzo-a para R$ 800,00 (oitocentos) reais, quantia que vem sendo arbitrada por esta Corte para situações análogas:

TJES, Classe: Apelação Criminal, 020120007628, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 08/07/2020, Publicação: 02/10/2020.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
, para redimensionar a quantia arbitrada a título de honorários de defensor dativo na origem, para R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. VERBA DEVIDA, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ESTADO. DECRETO 2821-R/2011 NÃO VINCULA O PODER JUDICIÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA, DE ACORDO COM A PREMISSA DA PROPORCIONALIDADE E O ART. 85, § 2º, DO CPC
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Independentemente da regularidade ou não da nomeação do dativo, em razão da suposta inobservância dos procedimentos prévios, fato é que os serviços foram efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado, hipótese em que a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária é imperioso, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público. Precedentes.

2. Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

3. Sem deixar de considerar o extenso lapso temporal, mas tendo em vista, também, que não se trata de causa de natureza complexa e que a advogada dativa praticou apenas dois atos no transcurso da marcha processual, a verba arbitrada em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) não atende à premissa da proporcionalidade, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, deve ser reduzida para R$ 800,00 (oitocentos) reais, quantia que vem sendo arbitrada por esta Corte para situações análogas
.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a quantia arbitrada a título de honorários de defensor dativo na origem, para R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do voto proferido pela E. Relatora.